Tribunal: STF
Processo: RE 588309
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que não cabe agravo regimental contra acórdão do Plenário ou de Turma.



    2. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal: erro grosseiro.



    3. Agravo regimental não conhecido com a imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa.